Tribunal: TJPA
Processo: 0804847-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804847-54.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. CONTRIBUINTE ENQUADRADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Souza Cruz Ltda. contra o Estado do Pará, visando à anulação de lançamentos fiscais fundados na cobrança antecipada de ICMS sobre operações interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, com fundamento na classificação da autora como “ativo não regular”. A sentença julgou procedente o pedido, anulando os autos de infração e determinando o levantamento da garantia judicial após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa ao aplicar tese jurídica não debatida entre as partes (Tema 456 do STF); (ii) estabelecer se é válida a exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, com base exclusivamente na condição cadastral de “ativo não regular”, prevista em norma infralegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo não incorre em decisão surpresa ao aplicar o Tema 456 do STF, pois a tese decorre da subsunção dos fatos à norma jurídica, no exercício do princípio “iura novit curia”, sendo vedado exigir que o julgador se limite aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes.

4.

A cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral, sendo inconstitucional a exigência fundada apenas em decreto estadual ou instrução normativa.

5.

À época dos lançamentos (2016-2017), inexistia lei estadual autorizadora da antecipação do ICMS com base na condição de “ativo não regular”, sendo inaplicável a Lei Estadual nº 9.389/2021 por força do princípio da irretroatividade tributária.

6.

A sistemática imposta pelo Estado do Pará configura violação ao princípio da legalidade tributária, pois altera o momento de ocorrência do fato gerador por meio de norma infralegal.

7.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” não legitima, por si só, a antecipação do ICMS, na ausência de previsão legal quanto ao aspecto temporal da obrigação tributária.

8.

A atuação do Judiciário na análise da legalidade da exigência fiscal não configura ingerência indevida sobre o mérito administrativo, mas exercício do controle de legalidade, previsto constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de tese jurídica firmada em repercussão geral pelo STF não configura decisão surpresa quando decorrente da interpretação dos pedidos e dos fatos articulados pelas partes.

2.

A exigência antecipada de ICMS, sem substituição tributária, com base apenas na condição de “ativo não regular”, é inconstitucional quando não amparada por lei em sentido estrito.

3.

Normas infralegais não podem instituir obrigação tributária ou antecipar o fato gerador sem previsão expressa em lei formal.

4.

A legislação superveniente que autoriza a cobrança antecipada do ICMS não retroage para legitimar lançamentos pretéritos.

5.

O controle judicial da legalidade da exigência tributária não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, “a”, 150, I e III, “a”; CTN, arts. 97, 99 e 113 a 116; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677 (Tema 456); STJ, AgInt no AREsp 1451517/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019; TJPA, ApCiv nº 0002528-69.2013.8.14.0136, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, julgou procedente o pedido autoral para anular os créditos tributários constituídos em razão da sistemática de cobrança do ICMS em operações interestaduais com contribuintes enquadrados como "ativo não regular".

Historiando os fatos,
SOUZA CRUZ S.A.
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foram lavrados contra si os Autos de Infração e Notificação Fiscal de números 352016510008370-2, 352016510001322-1, 352016510001315-9, 372017510001333-7, 372017510000004-6, 372017510000006-2, 372016510001373-6, 372016510001372-8, 372016510001350-7 e 372016510001321-3, todos fundamentados na suposta ausência de recolhimento antecipado do ICMS sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas à comercialização, motivada pela classificação da empresa na condição de “ativo não regular” no cadastro do fisco paraense.

A autora aduziu que, embora tenha apresentado impugnações administrativas, os créditos foram mantidos. Sustentou, em síntese, que a cobrança antecipada do imposto é ilegal por não estar respaldada em lei em sentido estrito, mas tão somente em norma infralegal (Decreto Estadual nº 4.676/2001). Assim, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos e, ao final, a anulação dos lançamentos fiscais impugnados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Desta forma, assiste razão ao autor, pelo que devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial para anular os créditos tributários decorrentes dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 352016510008370-2; nº 352016510001322-1; nº 352016510001315-9; nº 372017510001333-7; nº 3720175100000046; nº 372017510000006-2; nº 372016510001373-6; nº 372016510001372-8; nº 372016510001350-7 e nº 372016510001321-3, nos termos da fundamentação.

Com relação à garantia presente nos autos, devem, após o trânsito em julgado da presente sentença, ser feito o levantamento em favor do autor, expedindo-se o necessário para tanto.”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id. 28180405), que após serem contrarrazoados (id. 28180409), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 28180417.

Inconformado, o Ente Público interpôs recurso de apelação, no qual, inicialmente, alega, em preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o juízo teria utilizado tese jurídica não debatida pelas partes — o Tema 456 da Repercussão Geral do STF — sem prévia oitiva dos litigantes, incorrendo em decisão surpresa.

No mérito, o apelante pugna, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença. Defende a legalidade da sistemática do “ativo não regular”, prevista na Instrução Normativa SEFA nº 013/2005 (com redação da IN nº 06/14), que define critérios objetivos para a qualificação do contribuinte inadimplente, permitindo a exigência do imposto no momento da entrada da mercadoria no território paraense.

Sustenta que a parte autora não questionou a existência de débitos fiscais válidos ou a idoneidade das regras de classificação do cadastro fiscal, mas apenas tentou afastar as consequências legais do seu inadimplemento. Alega, ainda, que a antecipação do imposto não constitui sanção política, pois se insere no poder de autotutela do Estado na preservação do crédito tributário.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões, a Souza Cruz LTDA argumenta que o fundamento utilizado na decisão de primeiro grau não caracteriza inovação vedada, pois decorre da interpretação dos pedidos iniciais e da aplicação da jurisprudência consolidada do STF, em especial a tese firmada no Tema 456 da Repercussão Geral.

A apelada sustenta que, ao contrário do alegado pelo Estado, a matéria foi devidamente debatida nos autos, inclusive com a juntada de petição de fato novo apontando precedentes do TJPA e do STF sobre a ilegalidade da antecipação do ICMS sem respaldo em lei ordinária. Defende, portanto, que o juízo apenas aplicou o direito ao caso concreto conforme autorizado pelo princípio do “iura novit curia”.

Assevera que a cobrança antecipada do ICMS com base exclusivamente na condição de “ativo não regular” viola os princípios constitucionais da legalidade tributária e da vedação ao confisco, sendo legítima a sentença que reconheceu a necessidade de lei em sentido estrito para antecipação do fato gerador. Ao final, pugna pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo desprovimento integral do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no ID 29801439, opinando pela ausência de interesse público primário que justifique sua intervenção no feito, razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal da peça, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

O Ente Público Apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que a magistrada teria decidido com fundamento novo, não suscitado pelas partes — qual seja, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral —, caracterizando, assim, decisão surpresa.

No mérito, defende a legalidade da sistemática de cobrança antecipada de ICMS com base na situação fiscal de “ativo não regular”, pleiteando, caso não acolhida a preliminar de nulidade, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da preliminar de nulidade de sentença por decisão surpresa

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante não merece acolhimento.

Com efeito, não se está diante de hipótese de julgamento extra petita ou de decisão surpresa, pois o magistrado sentenciante limitou-se a aplicar corretamente o direito aos fatos alegados, no exercício da função jurisdicional que lhe é própria, conforme preceitua o brocardo
“iura novit curia”
.

A controvérsia jurídica debatida nos autos versa, essencialmente, sobre a legalidade da exigência de ICMS antecipado em decorrência da condição cadastral de “ativo não regular”, com fundamento no Decreto nº 4.676/01 (RICMS/PA). A questão de fundo, portanto, é de índole eminentemente jurídica: se a cobrança antecipada do imposto pode se sustentar unicamente em decreto regulamentar, sem previsão legal em sentido estrito.

A aplicação, pelo juízo de origem, da tese fixada pelo STF no RE nº 598.677, Tema 456 da Repercussão Geral, decorreu do necessário enquadramento normativo da causa, dentro dos limites traçados na exordial e contestação, não havendo inovação fática, tampouco surpresa, mas tão somente a incidência de interpretação jurídica obrigatória.

Ademais, como bem sustentado pela parte apelada em suas contrarrazões, o referido tema constitucional foi tratado nos autos, inclusive por meio de petição destacando sua pertinência ao caso concreto, inexistindo, pois, qualquer afronta ao contraditório.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, sendo-lhe lícito decidir com base na legislação e precedentes pertinentes, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, o que foi devidamente observado no caso em apreço. A propósito, confira-se:

"O juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, limitado, contudo, ao pedido formulado na inicial".
(STJ, AgInt no AREsp 1451517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 26/08/2019, Terceira Turma, DJe 30/08/2019)

Dessa forma, não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco a ocorrência de nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

No mérito, discute-se a legalidade da cobrança de ICMS de forma antecipada em operações interestaduais de mercadorias para fins de comercialização, fundada exclusivamente na condição cadastral de “ativo não regular”, conforme sistemática estabelecida pelo Estado do Pará no Regulamento do ICMS (RICMS/PA), especialmente no artigo 108, §9º, do Decreto nº 4.676/01, e na Instrução Normativa nº 013/2005 da SEFA/PA, com redação dada pela IN nº 06/2014.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se há amparo legal — em sentido estrito — para autorizar o Fisco estadual a exigir, de forma antecipada e sem substituição tributária, o recolhimento do imposto, com base apenas na classificação cadastral do contribuinte como “ativo não regular”, o que, segundo alegado, ensejaria a imediata incidência tributária no ingresso da mercadoria no território paraense, independentemente da ocorrência do fato gerador.

A sentença de primeiro grau entendeu ser indevida tal exigência, por ausência de previsão em lei ordinária estadual que autorizasse a antecipação do fato gerador do ICMS, especialmente considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.677, com repercussão geral reconhecida (Tema 456).

Com efeito, decidiu o STF que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de previsão em lei em sentido estrito. Vejamos:

"Tema 456 - A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

No caso em apreço, a exigência do ICMS antecipado se funda exclusivamente em norma infralegal (decreto), razão pela qual encontra óbice nos artigos 146, III, “a” e 150, I, da Constituição Federal, que estabelecem o princípio da legalidade tributária e a exigência de lei complementar ou ordinária para disciplinar o aspecto temporal da obrigação tributária.

Assim dispõe o artigo 150, I, da Constituição Federal:

"Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça."

É firme, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a instituição de obrigação tributária deve ser realizada por meio de lei formal, sendo inconstitucional a antecipação de fato gerador por via exclusivamente regulamentar. O próprio Tema 456 do STF consolidou a orientação de que não é possível alterar, por decreto, o momento de ocorrência da obrigação tributária sem a correspondente previsão legal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem seguido essa mesma orientação, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS POR CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002528-69.2013.8.14.0136, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., declarando a nulidade das certidões de dívida ativa (CDAs) com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 456, e extinguindo a execução fiscal, com condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de ICMS antecipado com fundamento em decreto e instrução normativa estadual, sem previsão legal específica, para contribuinte considerado "ativo não regular"; (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência quando acolhida exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige, segundo o Tema 456 do STF, lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua imposição por decreto ou regulamento administrativo com base em delegação genérica.

2.

A Lei Estadual n.º 5.530/89, à época dos fatos, não previa expressamente o regime de antecipação do ICMS com base na condição de "ativo não regular", estando tal cobrança fundada apenas em normativos infralegais, o que contraria a reserva legal tributária.

3.

A legislação estadual que posteriormente introduziu base legal para a cobrança antecipada (Lei n.º 9.389/21) não pode retroagir, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e da segurança jurídica.

4.

Reconhecida a nulidade das CDAs por ausência de base legal válida, justifica-se a extinção da execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade.

5.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível nos termos do princípio da causalidade, quando a parte exequente dá causa à instauração do processo e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por meio de exceção de pré-executividade.

6.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo devida a majoração em 1% em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão expressa em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por decreto ou instrução normativa com base em delegação genérica.

2.

A inexistência de base legal específica à época do fato gerador impõe a nulidade das CDAs fundadas em normas infralegais.

3.

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento da execução e o executado apresenta defesa técnica, ainda que por exceção de pré-executividade. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002528-69.2013.8.14.0136 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

Ademais, a tese defensiva do apelante de que a sistemática adotada constitui mera classificação administrativa não se sustenta, pois, na prática, acarreta gravosa consequência tributária — a antecipação do ICMS — sem que tenha ocorrido o fato gerador, o que configura desvio inaceitável à luz do princípio da legalidade estrita, pedra angular do sistema jurídico-tributário nacional.

Quanto à alegada legalidade do enquadramento na condição de “ativo não regular”, ainda que eventualmente legítima do ponto de vista formal, essa classificação não pode servir de fundamento exclusivo para a constituição da obrigação tributária, pois o surgimento da obrigação de recolher ICMS depende de previsão legal quanto à ocorrência do fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo, nos termos dos artigos 113 a 116 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, descabe acolher o argumento de que a exigência antecipada de ICMS não constitui “sanção política”. Embora não se trate propriamente de uma sanção, a consequência imposta pelo Estado do Pará, ao antecipar o fato gerador em desfavor de contribuintes enquadrados como “ativos não regulares”, sem respaldo legal, implica violação ao devido processo legal tributário e à segurança jurídica.

Da mesma forma, a alegação de que, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.389/21, que alterou a redação do art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89, a matéria foi minudentemente disciplinada e previstas as hipóteses em que a antecipação está autorizada, ela também não merece acolhida.

Ainda que se reconheça que a Lei nº 9.389/2021 tenha efetivamente introduzido previsão legal mais específica quanto à cobrança antecipada do ICMS em determinados casos, inclusive estabelecendo hipótese de exigência do imposto no ingresso da mercadoria no território estadual, tal normativo não retroage para convalidar lançamentos pretéritos, realizados à época em que inexistia lei em sentido estrito autorizadora da cobrança antecipada.

Os Autos de Infração e Notificação Fiscal impugnados na presente ação datam dos anos de 2016 e 2017, ou seja, em período anterior à edição da Lei nº 9.389/2021. Portanto, aplica-se, ao caso concreto, o ordenamento jurídico vigente à época dos lançamentos tributários, sob pena de violação frontal ao princípio da irretroatividade da lei tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Portanto, ainda que se entenda que a Lei nº 9.389/2021 tenha preenchido lacuna normativa, o fato é que essa legislação não possui o condão de convalidar exigências fiscais feitas sob regime jurídico anterior e inconstitucional, carecedor de suporte legal.

Por fim, à alegação de impossibilidade de intervenção judicial em matéria de competência exclusiva da Administração Pública, igualmente não merece guarida.

Não se trata, no caso em tela, de matéria administrativa inserida no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, mas sim de típica questão de legalidade estrita e de conformidade da atividade fiscal com os limites normativos impostos pela Constituição e pela legislação tributária nacional.

Como bem leciona o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o controle judicial da Administração não alcança a conveniência e oportunidade dos atos discricionários, mas incide plenamente sobre os aspectos de legalidade e conformidade jurídica da atuação administrativa. Em suas palavras:

“O Judiciário pode controlar os atos administrativos em tudo aquilo que disser respeito à sua compatibilidade com o ordenamento jurídico. Não se trata de invadir a esfera da discricionariedade, mas de assegurar que esta se exerça dentro dos limites legais.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 973)

No presente caso, o Poder Judiciário não adentra o mérito da política fiscal estadual, mas exerce, com legitimidade e dever constitucional, o controle da legalidade da exigência tributária que, embora embasada em decreto e normas regulamentares, carece de amparo em lei formal, como determina expressamente a Constituição Federal (art. 150, I) e o Código Tributário Nacional (arts. 97 e 99).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o Poder Judiciário pode e deve intervir quando o exercício da competência administrativa ou tributária se der à revelia dos princípios constitucionais, especialmente o da legalidade.

Portanto, a atuação do Poder Judiciário neste feito não implica violação à separação dos poderes, mas sim exercício legítimo de sua função constitucional de guardião da legalidade e do Estado Democrático de Direito. Rejeita-se, pois, a tese de impossibilidade de controle judicial da matéria.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os lançamentos tributários impugnados, por manifesta ausência de amparo legal para a cobrança de ICMS antecipado nas hipóteses descritas nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025